Tribunal: TJBA
Processo: 8002619-66.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002619-66.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON GOIS DOS SANTOS 06547963519

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

APELADO: INDUSTRIA QUIMICA N. SRA. DA PIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
JOAO NASCIMENTO MENEZES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE COMISSÕES. DESCONTOS POR INADIMPLEMENTO DE CLIENTES. INDENIZAÇÃO DE 1/12 AVOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por representante comercial contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissões cumulada com pedido de indenização por danos morais, pleiteando: (i) pagamento de última comissão; (ii) restituição de valores descontados por cheques devolvidos; (iii) indenização de 1/12 sobre comissões; e (iv) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os descontos efetuados pela representada em razão de inadimplemento dos clientes configuram cláusula "del credere" vedada; (ii) analisar se há comissão pendente de pagamento; (iii) definir se é devida indenização de 1/12 avos quando a rescisão parte da iniciativa do representante; e (iv) examinar se mero aborrecimento comercial gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito às comissões na representação comercial está condicionado ao efetivo pagamento pelos clientes, conforme art. 32 da Lei nº 4.886/65, não se configurando desconto indevido quando há inadimplemento dos compradores.

4.
A legislação é cristalina ao estabelecer que "nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador" (art. 33, § 1º da Lei nº 4.886/65).

5.
A indenização de 1/12 avos só é devida quando a rescisão contratual ocorre sem justa causa por iniciativa da representada ou quando o representante rescinde por motivo justo, não sendo o caso dos autos.

6.
A mera rescisão contratual, especialmente quando promovida pelo próprio interessado, não gera direito à indenização por danos morais, constituindo mero aborrecimento comercial insuscetível de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
i) O representante comercial só adquire direito às comissões após o efetivo pagamento pelos clientes, não configurando desconto indevido a não liberação de valores quando há inadimplemento dos compradores. ii) A indenização de 1/12 avos não é devida quando a rescisão do contrato de representação comercial parte da iniciativa do próprio representante, sem motivo justo. iii) Meros aborrecimentos comerciais decorrentes de rescisão contratual não ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts. 27, "j", 32, 33, § 1º e 36; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.120.180/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8002619-66.2024.8.05.0078
)
,
interposto
po
r

EMERSON GOIS DOS SANTOS
, tendo como Apelad
a

IND
Ú
STRIA QU
Í
MICA N. SRA. DA PIEDADE LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA